Tribunal: TJES
Processo: 5007265-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007265-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DA PENHA DALFIOR PANETTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA PESSOA IDOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VULNERABILIDADE COMPROVADA. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo que, nos autos de ação ajuizada por Maria da Penha Dalfior Panetto, determinou ao Estado e ao Município de Castelo o acolhimento da idosa Sirlei Dalfior Panetto em instituição pública ou conveniada de longa permanência para idosos, diante de sua condição de saúde e vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade e responsabilidade para promover o acolhimento institucional da idosa, ou se tal obrigação recai exclusivamente sobre o Município de Castelo; (ii) estabelecer se restou comprovada a situação de vulnerabilidade da idosa e a impossibilidade de o núcleo familiar prover os cuidados necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 230, impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever comum de amparar a pessoa idosa, assegurando-lhe dignidade, bem-estar e direito à vida.

O Estatuto do Idoso atribui ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir a proteção à vida e à saúde da pessoa idosa, bem como estabelece que a política de atendimento deve ser realizada de forma articulada entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A competência comum dos entes federativos em matéria de assistência à saúde e à pessoa idosa enseja responsabilidade solidária, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a legitimidade de qualquer dos entes federativos para responder pela obrigação de acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a idosa é portadora de demência não especificada, possui comorbidades, faz uso contínuo de medicamentos e depende de terceiros para atividades da vida diária, configurando situação de vulnerabilidade.

Restou evidenciado que o núcleo familiar é incapaz de prover os cuidados necessários, afastando a prioridade do atendimento familiar prevista no Estatuto do Idoso.

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde e à integridade da idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo acolhimento institucional de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.

Comprovada a incapacidade do núcleo familiar de prover os cuidados necessários, é legítima a determinação judicial de acolhimento da pessoa idosa em instituição de longa permanência.

A responsabilidade solidária autoriza a imposição da obrigação de fazer a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo de posterior ajuste quanto ao ônus financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 2º, 3º, § 1º, V, 9º, 35 e 46; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJES, AI nº 5001863-04.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 31.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000356-18.2020.8.08.0059, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007265-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MARIA DA PENHA DALFIOR PANETTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação ajuizada por
MARIA DA PENHA DALFIOR PANETTO,
que determinou que o recorrente e o Município de Castelo providenciem o acolhimento da idosa, Sirlei Dalfior Panetto, em instituição pública ou conveniada de longa permanência para idosos.

Em suas razões (id. 10416363) alega o recorrente, em síntese, que não possui responsabilidade primária de promover a internação da idosa em instituição de longa permanência, sendo esta uma obrigação tão somente do Município de Castelo.

E mais: não restou comprovada a impossibilidade de a parte agravada cuidar da paciente, de modo que, ainda que não tenha a saúde perfeita, deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do tema, mister destacar, de início, que o art. 230 da Constituição Federal confere ao Estado (em sentido amplo), à família e à sociedade o dever de amparar pessoas idosas, visando assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida.

Por sua vez, a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 9°, dispõe que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Ainda, o art. 46 do referido diploma legal determina que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse contexto, vê-se que a política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por todos os entes federativos, razão pela qual não há falar em incompetência do ente público estadual para responder pela obrigação de fazer estabelecida na decisão impugnada.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES.
TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Rechaço a alegação do Agravante de que não detém legitimidade para responder pela obrigação de fazer fixada na decisão, de garantir local de abrigo em condições de habitação adequada ao idoso, haja vista a evidente solidariedade existente entre União, Estado e Municípios, nas questões relacionadas ao dever de amparo da pessoa idosa.
2. Nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, incumbe ao Município, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada. 3. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). 4. Deve ser mantida irretocável a decisão recorrida. 5. Recurso improvido. (TJES, AI 5001863-04.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ 31/05/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. AFASTAMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3) Dos documentos acostados à inicial constata-se a necessidade de acolhimento do idoso recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir sem seus familiares. Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida. A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibilize o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular. O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias. 4)
Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso (assistência social).
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida liminarmente determinando que a Municipalidade recorrente promova o abrigamento do idoso recorrido, custeando o serviço, inclusive com disponibilização de cuidador especial ou outro profissional de suporte adicional, acaso necessário. (TJES, Apelação Cível n° 0000356-18.2020.8.08.0059. Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

Outrossim, conforme destacado no ato impugnado, os documentos colacionados indicam a necessidade de acolhimento da Srª. Sirlei Dalfior Panetto, pois “
é portadora de demência não especificada (CID: F03), faz uso de medicamentos e apresenta hipertensão, além de tratar hipertireoidismo, necessitando de cuidados de terceiros para as atividades da vida diária, uma vez que não consegue realizar sozinha, configurando situação de vulnerabilidade, havendo demonstração de ser o núcleo familiar incapaz de prover o cuidado de que a idosa necessita
”.

Pelo exposto, restando demonstrada, no âmbito de cognição inerente ao recurso, a situação de vulnerabilidade da idosa e a
necessidade de abrigamento
, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida.

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer ministerial que também pugna pela manutenção da decisão recorrida:

“Nesse trilhar, demonstrada a necessidade de acolhimento do idoso em instituição de longa permanência, na medida em que não possui membro familiar que possa acolhê-lo, não merece prosperar a tese de que o Estado não seria responsável pela efetivação da medida. Isso porque a interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos da Constituição Federal, da Lei nº 10.741/2003 e da LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social demonstram que o ora recorrente deve ser responsável solidário pela efetivação da medida aplicada pelo Juízo originário.

Observa-se, portanto, não há qualquer equívoco ou ilegalidade na decisão recorrida que, tendo como finalidade proteger a integridade física e a saúde de Sirley Dalfior Panetto, vislumbrou corretamente os requisitos imprescindíveis à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a prova da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)